Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-36.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000548-36.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS

APELADO: JOCIMARE CORREIA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SENTENÇA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 035/2017. MATÉRIA DE DEFESA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O cerne do apelo, gira em torno do reconhecimento da inconstitucionalidade Lei nº 035/2017, que estabeleceu coeficiente de ajuste salarial dos servidores do Município apelante.

No que concerne aos fundamentos judiciais da improcedência do pedido, o apelante inovou na lide, argüindo, incidentalmente e em flagrante desrespeito ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 035/2017, à qual sequer se manifestou em nenhum momento anterior no processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000548-36.2020.8.05.0271
, da comarca de Valença, onde figuram como
Apelante –
MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como Apelada - JOCIMARE CORREIA MASCARENHAS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
não conhecer do recurso
,
mantendo a sentença na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5